Tribunal: TJDFT
Processo: 0712610-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712610-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAILTON DE SANTANA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração formulado pelo agravante NAILTON DE SANTANA em face da decisão ID Num. 45528793, que indeferiu o pedido de Gratuidade Judiciária, nos seguintes termos: Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NAILTON DE SANTANA, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL SA, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Compulsando os autos, verifico que o autor reside em Aracaju/SE e sua agência do banco réu também é localizada na mesma cidade. Nesse sentido, o CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas “b” e “d”, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. Embora o autor fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, não há nenhuma correlação entre tais ações tão somente do ponto de vista probatório e técnico e a sede do Banco do Brasil, apta a afastar a competência de cada foro seja pelo critério do domicílio do autor, seja pelo do estabelecimento/filial respectivo do Banco do Brasil. É também este o entendimento adotado por julgados do TJDFT, que tem se negado a chancelar a escolha aleatória do foro, isto é, sem efetivo embasamento legal, do domicílio para a propositura da ação, mostra-se injustificada e atenta contra as leis de organização judiciárias, corroborando para a inviabilidade do sistema. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. FORO DA AGENCIA OU SUCURSAL ONDE FOI FIRMADO O CONTRATO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. POSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. 1. Conforme previsão do art.53, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil, o foro competente para processar o feito executório de ação coletiva fundamentada em cédula rural é aquele do lugar onde a pessoa jurídica contraiu, de fato, as suas obrigações, uma vez que a instituição financeira agravada possui agência ou sucursal no referido local, onde se obrigou. 2. A operação decorrente da emissão de cédula de crédito rural não configura relação de consumo, ao passo que o contratante não se trata de destinatário final, conforme previsão do art. 2o do Código de Defesa do Consumidor. 3. Inexistindo relação de consumo, não cabe ao exequente/agravante a escolha do foro, devendo ser aplicada a regra prevista no art. 53, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil ao caso concreto. 4. Foi negado provimento ao recurso”. (Acórdão 1387762, 07259498120218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, e, principalmente quando fora objeto de questionamento da parte ré, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (Acórdão 1380403, 07263759320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, declino da competência para ao Juízo da Vara Cível da Comarca de Aracaju/SE, para onde, após o prazo de recurso, remeto os autos, efetuando-se as anotações e comunicações de estilo. Intimem-se.” Em suas razões recursais, a parte autora formula pedido de gratuidade judiciária. Narra ter ajuizado ação indenizatória, na qual o Juízo a quo declarou sua incompetência, na forma da decisão retro transcrita. Argumenta que o Juízo a quo é competente para processar e julgar o feito, conforme previsão do art. 53 do Código de Processo Civil. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal para que seja obstada a redistribuição do feito originário. É o relatório. DECIDO. No caso em análise, observo que a agravante não faz jus aos benefícios da Justiça Gratuita, senão vejamos. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. No mesmo sentido, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No presente caso, extrai-se dos contracheques acostados aos autos (ID Num. 151812312), referente aos meses de dezembro de 2022, janeiro e fevereiro de 2023 que o agravante percebeu proventos líquidos de, respectivamente, 11.599,46 (onze mil, quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e seis centavos) 8.472,98 (oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais e noventa e oito centavos) e 12.618,93 (doze mil, seiscentos e dezoito reais e noventa e três centavos). Além destes valores líquidos, os contracheques apontam adiantamentos mensais de, aproximadamente, R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais). Somados estes valores, conclui-se que o agravante percebe proventos líquidos superiores a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mensais. Nesse sentido, não se verifica situação de hipossuficiência econômica do agravante, posto que aufere renda muito superior à média nacional e não demonstrou incapacidade de pagar as despesas processuais. No mais, vale destacar que as custas processuais praticadas no Distrito Federal são as mais módicas do país. Nesse sentido, vem entendendo esta eg. Corte de Justiça: “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. FRAUDE COM CARTÃO DE CRÉDITO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM O USO DO CARTÃO COM CHIP E DE SENHA PESSOAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO. CONFIGURADA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CAPTAÇÃO DA SENHA DIGITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VALOR EM DOBRO. CABIMENTO. DANO EXTRAPATRIMONIAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO À PERSONALIDADE COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, no qual autoriza sua concessão, em regra, mediante mera declaração de pobreza. No entanto, a presunção do § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, nos termos dos arts. 99, § 2o, do CPC e 5o, inc. LXXIV, da CF. 1.2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. 1.3. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 1.4. Se a renda demonstrada pelo autor se mostra superior aos limites estabelecidos na Resolução n. 140/2015 e a parte não demonstra possuir despesas extraordinárias além daquelas decorrentes de gastos voluntários, não é possível inferir a sua hipossuficiência. (...) 11. Apelações cíveis do autor e do réu conhecidas. Desprovida a apelação do réu. Provida, em parte, a apelação do autor. Sentença parcialmente reformada.” (Acórdão 1438536, 07200694220208070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no PJe: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO ATACADA MANTIDA. 1 - A alegação de insuficiência de recursos é de presunção relativa podendo ser afastada, quando houver no caderno processual elementos que infirmem o contrário. 2 - Da análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, extrai-se que alegado estado de miserabilidade jurídica da agravante não se demonstra comprovado, mormente quando - consoante os documentos apresentados neste recurso de agravo - se constata que a recorrente aufere renda mensal bastante superior ao que ordinariamente é concedido por este Tribunal a quem pleiteia a gratuidade de justiça. 3 - Assim, resta demonstrado que a recorrente possui condições financeiras suficientes para arcar com os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. 4 - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1363697, 07031037020218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Dessa forma, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Intime-se a agravante para recolher o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Em sua petição, a parte agravante argumenta, em síntese, que os valores pagos a título de adiantamento salarial não podem ser considerados como parte de seu salário líquido; e que possui despesas mensais da ordem de R$ 9.758,15 (nove mil, setecentos e cinquenta e oito reais e quinze centavos). É o sucinto relatório. DECIDO. Em análise, verifico que o agravante não apresentou nenhum fato ou documento novo apto a infirmar as conclusões constantes da decisão de ID Num. 45528793, acima transcrita, o que revela apenas seu inconformismo com o indeferimento do pedido de Gratuidade Judiciária. Dessa forma, a modificação da decisão deve ser buscada pelas vias recursais cabíveis. Posto isso, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Intime-se. Considerando a ausência de interposição de recurso, bem como a data da intimação da agravante da decisão de ID Num. 45528793, certifique-se eventual transcurso do prazo para recolhimento do preparo. BRASÍLIA, DF, 25 de abril de 2023 13:37:43. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora